Tribunal: TJSP
Processo: 1012641-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais – Autor que, algum tempo após receber as chaves de imóvel adquirido da ré, constatou a existência de diferença de metragem da área da garagem – Sentença que reconhece a decadência e decreta a extinção do processo – Inconformismo do autor – Pretensão lastreada no inadimplemento contratual, tema que envolve responsabilidade civil – Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais – Autor que, algum tempo após receber as chaves de imóvel adquirido da ré, constatou a existência de diferença de metragem da área da garagem – Sentença que reconhece a decadência e decreta a extinção do processo – Inconformismo do autor – Pretensão lastreada no inadimplemento contratual, tema que envolve responsabilidade civil – Não configurada a decadência e afastada a extinção - Controvérsia que depende da dilação probatória – Causa que não está madura para o julgamento imediato – Recurso provido, para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012641-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante ALAN DIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido,
para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo
em primeiro grau. VU", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012641-60.2019.8.26.0576
Apelante: Alan Dias de Oliveira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto 7a vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
VOTO no 36803
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização
por danos materiais Autor que, algum tempo após
receber as chaves de imóvel adquirido da ré,
constatou a existência de diferença de metragem
da área da garagem Sentença que reconhece a
decadência e decreta a extinção do processo

Inconformismo do autor
Pretensão lastreada no
inadimplemento contratual, tema que envolve
responsabilidade
civil

Não
configurada
a
decadência e afastada a extinção - Controvérsia
que depende da dilação probatória Causa que
não está madura para o julgamento imediato

Recurso
provido,
para
afastar
a
extinção
e
determinar o prosseguimento do processo em
primeiro grau.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 316/320, cujo relatório se adota, que julgou
extinto o processo, com o exame do mérito, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência com relação ao pedido de danos materiais
decorrentes de diferença de área de garagem de imóvel
negociado entre as partes, impondo ao vencido a
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
dado à causa, observada a isenção que decorre da
concessão da gratuidade processual em favor do vencido.
2.
Inconformado apela o autor buscando modificar o
resultado do julgamento (fls. 322/335). Alega, em resumo, que
a causa de pedir não está relacionada com vício redibitório,
posto que nunca pretendeu o abatimento do preço. Diz que
lastreou seu pedido na reparação civil, tendo em vista a
existência de divergência de área da garagem de seu imóvel,
fato que acarreta desvalorização frente ao mercado
imobiliário. Argumenta que o caso se sujeita ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos. Pretende o retorno dos autos
ao primeiro grau de jurisdição para a continuidade do feito,
ou o seu imediato julgamento.
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 345),
sendo apresentadas contrarrazões, sem arguição de matéria
preliminar (fls. 347/358).
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
O recurso do autor merece acolhimento.
5.
Trata-se de ação, na qual o autor alega que adquiriu
um imóvel da ré e após algum tempo de utilização do mesmo,
constatou a existência de diferença de área da garagem
com aquela constante na matrícula do imóvel, reclamando o
ressarcimento civil decorrente da apontada falha.
6.
A r. sentença julgou extinto o pedido de indenização
por danos materiais, com o exame do mérito, por reconhecer
a decadência, tendo em vista o disposto no art. 487, inciso II
do Código de Processo Civil.
7.
Ocorre que, da detida leitura da petição inicial, tem-se
que a causa de pedir não se relaciona com vício redibitório,
posto que em verdade o autor alega inadimplemento
contratual e pretende indenização em virtude da desvalorização do imóvel. Pretensão lastreada na
responsabilidade civil, portanto.
8.
Assim, de rigor a anulação da r. sentença, posto que
incongruente com a causa de pedir, afastando-se a
decadência, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do Código de
Processo Civil.
9.
Observo, ainda, que o prazo decadencial previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 26 do Código de Defesa do Consumidor se relaciona ao
período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo
alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18,
§ 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal, não se
confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o
consumidor para pleitear indenização decorrente da má-
execução do contrato. E, à falta de prazo específico no
Código de Defesa do Consumidor que regule a hipótese de
inadimplemento contratual o prazo quinquenal disposto no
art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do
serviço, de modo que, ao caso em comento deve ser
aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil.
10.
Anoto, contudo, que a questão relativa à existência, ou
não, do dano material, necessita de dilação probatória, pois
deverá ser comprovada a alegada diferença de metragem,
bem como, se esta resulta em desvalorização do imóvel, não
estando a causa madura para o julgamento imediato.
11.
De fato, em sede de defesa o réu afirma inexistir
demonstração da diferença de metragem (fls. 114), ao passo
que o autor expressamente requereu o esclarecimento
pericial (fls. 311), o que deixou de ser atendido diante do
julgamento antecipado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor, para afastar o reconhecimento da decadência, bem
como para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau
para o prosseguimento do feito para a regular instrução.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR